Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-87.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803441-87.2019.8.14.0045

APELANTE: ALDENOR CAMELO DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ALDENOR CAMELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0803441-
87.2019.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

EMBARGANTE: ALDENOR CAMELO DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO SOUZA VASCONCELOS – OAB/PA 30.522-B

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS DEVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso da instituição bancária para julgar totalmente improcedente ação declaratória de inexistência de débito, fundada em suposta contratação tácita de empréstimos consignados. Autor alega omissão quanto à ausência de prova da contratação e condição de analfabetismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à ausência de prova da contratação dos empréstimos; (ii) é possível atribuir efeito modificativo ao julgado, reconhecendo a ausência de relação obrigacional em dois dos contratos impugnados; (iii) há direito à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são cabíveis para suprir omissão quanto à regularidade da contratação dos empréstimos consignados de números 8144356 e 8144834.

4. O banco não comprovou a validade formal das contratações, ausentes testemunhas, assinatura a rogo e documentação hábil, especialmente diante da condição de analfabetismo do autor.

5. A ausência de comprovação da legalidade das contratações caracteriza falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária.

6. Devida a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com compensação dos valores efetivamente creditados.

7. Configurado o dano moral pela cobrança indevida diretamente sobre benefício previdenciário, mantêm-se o valor fixado de R$ 5.000,00 eis que razoavel e proprocional.

8. Empréstimo nº 329247185, realizado em 2017, reconhecido como contratado pelo próprio autor, deve ser excluído da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, no afã de reconhecer a inexistência de relação contratual quanto aos empréstimos nºs 8144356 e 8144834, mantendo-se a validade do contrato nº 329247185. Determinada a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com compensação dos valores creditados, e mantida indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato válido e formalmente regular, especialmente em relação a consumidor analfabeto, afasta a presunção de contratação tácita de empréstimos consignados. 2. A cobrança indevida em conta bancária, sem amparo contratual, enseja restituição em dobro e indenização por danos morais, nos termos do CDC".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALDENOR CAMELO DA SILVA, em face do acórdão de id. 24898379, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO TÁCITA. DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. I. Caso em exame: Apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão: (i) saber se houve contratação tácita dos empréstimos questionados; (ii) analisar o cumprimento do ônus probatório das partes; (iii) apurar a regularidade da condenação em danos morais e a restituição dos valores. III. Razões de decidir: O banco recorrente demonstrou por meio de extratos bancários que os valores correspondentes aos empréstimos consignados foram depositados na conta corrente do autor.

Não houve insurgência do autor quanto à titularidade da conta ou à veracidade das movimentações financeiras apresentadas pelo requerido. A ausência de impugnação específica e a ausência de prova contrária por parte do autor caracterizam a contratação tácita e o recebimento dos valores, afastando a tese de inexistência de relação obrigacional. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, prejudicado o recurso do autor. IV. Dispositivo e tese: Recurso do réu provido. Recurso do autor prejudicado. Tese de julgamento: "A demonstração do depósito dos valores referentes ao empréstimo consignado na conta do autor configura contratação tácita, sendo improcedente o pedido
de inexistência da relação obrigacional".

Inconformado, o autor interpôs no id. 25179163, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que houve omissão na decisão que julgou procedente o recurso da instituição bancária embargada, para fins de julgar improcedente a demanda.

Alega que desde a inicial se insurge dos empréstimos realizados, bem como que é analfabeto e não celebrou nenhum contrato de seguro, além das testemunhas constantes naquele instrumento serm totoalmente desconhecidas do autor.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja reconhecida a fraude bancária na conta do embargante.

Contrarrazões ofertadas no id. 25381433, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2
. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Consta do acórdão embargado que a comprovação do depósito Bancário na conta corrente em benefício da autora, na qual consta os créditos referentes aos empréstimos questionados, caracterizam a aceitação tácita.

Inicialmente cabe esclarecer que a não insurgência mencionada no acórdão embargado diz respeito ao montante disponibilizado a favor do reclamente e não aos emprestimos por ele reclamados, como quer fazer crer o embargante.

No que tange aos 03 emprestimos realizados no mesmo dia, verifico que apenas 02 são emprestimos consignados, uma vez que o ultimo se trata de saque em espécie, conforme se verifica do extrato de id. 22227321 - Pág. 2.

De igual modo, no que tange a movimentação de cartão de crédito (id. 22227320), verifico que há constante utilização do mesmo, para realização de compras, com valores consideráveis, que não poderiam passar despercebidos pelo embargante, principalmente por vários meses (pelo menos por um ano e cinco meses).

Neste sentido, o autor não demonstrou sequer ter realizado alguma reclamação,

pedido de esclarecimento ou de cancelamento, referente ao cartão de crédito ora reclamado, junto ao embargado, o que afasta a tese de fraude na contratação.

Por outro lado, tenho que

assiste razão ao embargante, no que tange aos dois emprestimos

realizados no mesmo dia, uma vez que não há comprovação das referidas contratações.

Note-se que a contratação no mesmo dia (25/06/2018) dos dois emprestimos consignados (nos valores de R$ 2.100,00 e R$ 3.363,47), não é usual e nem razoável, além de inexistir testemunhas no suposto contrato juntado no id. 22227373 - Pág. 6.

Assim, embora a parte autora tenha omitido a informação do benefico economico obtido em relação aos referidos emprestimos, que foram depositados em sua conta bancária, tenho que o banco embargado, não se desimcumbiu do ônus de comprovar a contratação dos mesmos

e de seus termos, além do dever de informação, já que o embargante é analfabeto e não consta a qualificação/identificação das testemunhas e da assinatura a rogo, o que afasta a legalidade da cobrança.

Portanto, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo, uma vez que não trouxe contrato válido, celebrados com a parte autora.

Deste modo, caberia ao Banco trazer o contrato assinado a rogo, com a assinatura de duas testemunhas, além de demonstrar a identidade, documentos pessoais e comprovante de residência de todos os nomes constantes no contrato.

Logo, a cobrança e transferência de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente da conta bancária da demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, a restituição dos valores descontados indevidamente, deve ser feita em dobro, cabendo a parte autora comprovar quais foram as parcelas pagas indevidamente, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos e serviços bancários que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juizo singular, se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Deste modo, merece prosperar de foma parcial, ambos os recursos de apelação, sagrando-se vencedora a instiuição bancária, apenas e tão somente em relação a legalidade do emprestimo nº 329247185 realizado no ano de 2017, eis que o próprio demandante confessa ter realizado um emprestimo em 2017 (id. 22227316 - Pág. 3), bem como, sagrou-se vencedora a parte autora, apenas e tão somente

no que diz respeito a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a titulo dos emprestimos reclamados de números 8144356 e 8144834.

ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração interpostos, para atribuir-lhe efeito infringente, para julgar parcialmente procedente ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes litigantes, no afã de reformar a sentença de primeiro grau, apenas e tão somente para excluir da condenação o empréstimo bancário nº 329247185 realizado no ano de 2017, bem como, para determinar a restituição em dobro dos valores debitados do demandante, referente aos outros dois emprestimos reclamados de números 8144356 e 8144834, autorizando-se o desconto dos valores que foram creditados na conta do autor, tudo a ser apurado e verificado em sede de liquidação de sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC

Atualização pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025